Tribunal: TJPA
Processo: 0809458-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809458-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. D. B. C., SARA DE SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE NA MODALIDADE HOME CARE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INJUSTA. ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Decisão recorrida está firmada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que os planos de saúde devem custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade HOME CARE, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital.

2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0809458-41.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM (
Advogado: Arthur Laércio Homci OAB/PA nº 14.946)

AGRAVADO:
ROBSON DAVI BARROS CARDOSO,
representado por
SARA DE SOUZA BARROS
(Advogado: Daniele de Oliveira Bezerra Maestrelli OAB/PR 48970

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED BELÉM
,
em face da decisão monocrática de relatoria da Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES (PJe
ID nº
15728219 - Pág. 1-8
),
que manteve a decisão liminar de primeiro grau que obrigou a Agravante UNIMED BELÉM a providenciar a continuidade do tratamento do paciente em sua residência, localizada no Município de Marituba.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
16135304 - Pág. 1-24
) impossibilidade da escolha de hospital particular, por expressa vedação legal. Aduz ainda que, compulsando os autos, não ficou demonstrada a necessidade de viabilização do tratamento médico em locais ou com profissionais não previstos na cobertura do plano de saúde.

Por fim, alega que a controvérsia posta nos autos não poderia ser julgada monocraticamente.

Sem contrarrazões (PJe ID nº 16573202 - Pág. 1)

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que manteve a decisão liminar de primeiro grau que obrigou a Agravante UNIMED BELÉM a manter o tratamento adequado para a patologia (
atresia/falência intestinal
) do segurado, ora Agravado, em sua residência localizada no Município de Marituba.

A princípio vejo que não merece prosperar a alegação de que a presente matéria não poderia ter sido decida na forma monocrática, eis que, em sentido contrário, o Código de Processo Civil, no Art. 932, inc. VIII, permite ao Relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, e nesse sentido, essa Egrégia Corte, na alínea d, inciso XI, do Art. 133, do seu Regimento Interno, permite que se negue provimento, de forma monocrática, a recursos que sejam contrários à jurisprudência dominante desta Egrégia Corte ou de Cortes Superiores.

Quanto ao mérito em si, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e dessa Egrégia Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a Decisão, ora recorrida, que obrigou o plano de saúde a dar continuidade ao tratamento contra atresia/falência intestinal ao segurado, na forma domiciliar – HOME CARE.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 15728219 - Pág. 1-8).

Destarte, embora na saúde suplementar (planos de saúde) o tratamento médico em domicílio não tenha sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, a cláusula contratual que impeça a internação hospitalar se mostra abusiva diante do que preceituam os arts. 423 e 424 do Código Civil, já que, da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente (Resp nº 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/12/2017, e Resp nº 1.639.018/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 2/3/2018).

Como já decidido pelo STJ “o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo ‘hospitalocêntrico’, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reintegrações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que a cláusula contratual que impeça a internação hospitalar domiciliar se mostra abusiva diante do que preceituam os Arts. 423 e 424 do Código Civil, haja vista que há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente, sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano de saúde coletivo.

Ademais a Decisão recorrida está firmada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que os planos de saúde devem custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade HOME CARE, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital.

Nesse mesmo sentido, a Decisão recorrida está firmada em precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça. Vejamos.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. CAMA HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" ( AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 2. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" ( REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1994361 SP 2022/0092605-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA. Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Por fim, não merece prosperar a alegação do Embargante de que não ficou demonstrada a necessidade de viabilização do tratamento médico em locais ou com profissionais não previstos na cobertura do plano de saúde, eis que em sentido contrário consta dos autos principais (PROCESSO: 0878014-36.2021.8.14.0301) indicação médica especializada para continuidade de tratamento na modalidade home care, assinado pela Dra. Maria Paulo Coelho (CRM/SP 98.555), (PJe ID nº pag. 2).

Ademais, a Decisão recorrida se encontra fundamentada em julgamentos da primeira e segunda Turma dessa Egrégia Corte, no que tange a matéria HOME CARE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou que a requerida disponibilizasse à agravada o tratamento na modalidade HOME CARE, conforme atestado por laudo médico, bem como todo tratamento adequado ao seu pleno restabelecimento, fornecendo a medicação necessária, para o que foi assinalado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

6. No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

7. Ademais, é assente o entendimento de que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

11. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812585-55.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA CONTRATUAL. SERVIÇO DE "HOME CARE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil. 4. O perigo efetivo de dano restou demonstrado, sendo imprescindível o tratamento home care, a fim de evitar danos à recorrente, diante do quadro de saúde apresentado. 5. No presente feito não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha. 6. Em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos previstos para o deferimento da tutela de urgência no caso, tendo em vista que há perigo efetivo de dano, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800009-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO

1. O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803202-53.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021).

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia Corte e da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2024